Tribunal: TCU
Processo: 033.660/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade de o Creci/RS seguir resistindo à obrigação de realizar concurso público e de substituir os trabalhadores irregulares admitidos sem concurso público a partir de 18/5/2001, descumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta  TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho, assim como decisão do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Procuradoria Regional do Trabalho da 4a Região - Ministério Público do Trabalho, acerca do fato de o Creci/RS seguir resistindo à obrigação de realizar concurso público e de substituir os trabalhadores irregulares admitidos sem concurso público a partir de 18/5/2001, descumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o referido Conselho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, conhecer desta Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Flavio Koch e Marcio Ferreira Bins Ely; 9.3. aplicar ao Sr. Marcio Ferreira Bins Ely a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da multa em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3a Região - Creci/RS do seguinte: 9.6.1. conforme definido por esta Corte no Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , subitem 9.2.5, as disposições normativas internas dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas que cuidam da organização de seu quadro de pessoal, conforme lhes autorizam as respectivas leis instituidoras, devem adequar-se ao disposto no art. 37, inciso V, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, de forma que as funções de confiança sejam exclusivamente ocupadas por empregados do quadro efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por empregados do quadro efetivo nas condições e limites mínimos a serem fixados por instruções dos conselhos federais, sejam destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo ser adotados como referencial os parâmetros fixados no art. 14 da Lei 8.460/92; 9.6.2. devem ser ultimadas, pelo Creci/RS, providências com vistas à rescisão dos contratos de trabalho dos funcionários admitidos sem concurso público a partir de 18/5/2001, bem como à realização do competente concurso público para suprir as vagas abertas, em cumprimento a retiradas determinações desta Corte por meio dos Acórdãos/Plenário ns. 936/2006, 1203/2007 e 560/2011, e ainda o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o CRECI/RS, em 9/4/2007, em fase de execução (0108600-95.2009.5.04.0024); 9.6.3. a aludida unidade jurisdicionada deve informar a esta Corte, em registros analíticos no relatório de gestão (art. 106, §§ 4° a 6°, da Resolução-TCU 259/2014), as providências adotadas para cumprimento das deliberações desta Corte mencionadas acima, assim como os resultados alcançados com as medidas tomadas; 9.7. comunicar ao Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 4a Região - Porto Alegre/RS, autor da representação, acerca da deliberação adotada.